Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718753-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a prolação de sentença nos autos de origem, diga o agravante se persiste o interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator